Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727331-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0724165-32.2022.8.07.0001, proposta por CREUZA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante e da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129902903 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés autorizem o procedimento cirúrgico de Troca Valvar – Implante Transcateter de Protese Valvar Aórtica (TAVI), com todos os itens necessários, no prazo de até 2 (dois) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R $5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 38376359), a agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida, uma vez que o contrato de adesão ao plano de saúde foi celebrado pelas partes anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/98, e há expressa exclusão de cobertura para próteses ou órteses de qualquer natureza, com base na cláusula 11. Afirma ser exíguo o prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência deferida e que o valor da multa é exorbitante e desproporcional à obrigação a ser cumprida. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para limitar a aplicação da multa pecuniária, bem como dilatar o prazo para cumprimento para 30 (trinta) dias, haja vista que não é procedimento de urgência/emergência. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal provisória vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38376361 e 38376362. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 38696197, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 39542533), reiterando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e pleiteando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 39666873) e ao agravo interno (ID 40379481) arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal, em razão da realização da cirurgia na agravada em 01/09/2022. No mérito, aduz que não restou comprovado o risco de dano de difícil ou incerta reparação, apto a possibilitar o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ao final, pelo não provimento dos recursos. Após a inclusão do processo em pauta (ID 41223607), a agravada informou que, no processo originário, houve prolação de sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, devendo ser julgado prejudicado o exame dos recursos. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 140403427), no dia 20/10/2022, pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial e resolvido o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.